Tribunal: TJMT
Processo: 0006976-96.2019.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006976-96.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA LUCIA RIBEIRO SILVA - CPF: 001.473.851-13 (VÍTIMA), GREICY KELLY DE PAULA DIAS - CPF: 025.994.261-89 (VÍTIMA), MARCELINO RAMOS DE AVELAR - CPF: 732.191.501-87 (VÍTIMA), LAYSA ELENA RIBEIRO KRIGER - CPF: 079.854.881-97 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 058.891.651-00 (APELANTE), DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA - CPF: 011.886.631-19 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.768.651-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2o, II, E §2o-A, I, (POR TRÊS VEZES) C/C ART. 311, TODOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO –CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – INADMISSIBILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVAS A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO –
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES
–AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO AUMENTO DE 1/3 PELO CONCURSO DE AGENTES – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
AO PARECER MINISTERIAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia e na adulteração de sinal identificador de veículo, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.

No caso, o magistrado não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar a aplicação cumulativa das majorantes a evidenciar
a maior reprovabilidade da conduta. Afasta-se, assim de ofício,
a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena do roubo, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo ao
concurso de agentes, redimensionando a pena do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006976-96.2019.8.11.0059

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Luiz Fernando de Souza Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da ação penal código n° 123142, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a
13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2°, inciso II, bem como § 2°-A, inciso I, os dois primeiros, na forma do artigo 70, 1a parte, e o último, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 311 do CP.

Em suas razões recursais, ID. 93672528, alegou negativa de autoria. Sustentou insuficiência de provas para a condenação, bem como a ausência da apreensão e perícia da arma de fogo. Requereu
a absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, ID. 93672531 a 93672533, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
ID. 98605962.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
busca a absolvição por insuficiência de provas ou a exclusão da
majorante do emprego de arma de fogo.

Pois bem, a
denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2019,

em horário indeterminado (período da tarde), na cidade de Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, ou seja, aplicaram segmento de fita isolante adesiva, de cor preta, nas letras “K” e bem como no algarismo adulterando-os, respectivamente, para a letra “B” e o algarismo “8” (a propósito, vide imagens de fls. 24/26 e 33 e espelhos de consulta ao sistema INFOSEG de fls. 27/32), de modo que a placa original KES 4449 aparentava ser BEB-4448.

Consta também que, no dia 13 de novembro de 2019, por volta das 15h45min, localizado na Rua Camilo Lorscheiter, n° 345, Bairro Jardim Planalto, Confresa/MT, no estabelecimento comercial denominado ‘Comercial União’, nesta comarca, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para eles, em uma mesma conduta, mas agindo com desígnios autônomos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas ANA LUCIA RIBEIRO SILVA, MARCELINO RAMOS DE AVELAR e LAYSA ELENA RIBEIRO KRIGER, R$ 120,00 pertencente ao estabelecimento comercial da vítima ANA LUCIA RIBEIRO SILVA, bem como 01 (um) telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7 Prime, cor prata, não apreendido, avaliado em R$ 750,00 (fls. 52), pertencente a vítima MARCELINO RAMOS DE AVELAR.

3. No mesmo dia indicado no ‘item 2’, por volta das 16h15min, no estabelecimento comercial denominado ‘Point da Gelada’, situado na Avenida Industrial, n° 271, Bairro Vila Nova, Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima GREICY KELLY DE PAULA DIAS, 01 (uma) corrente de ouro com pingente e 01 (um) telefone celular da marca Samsung, modelo ‘Galaxy J5 Metal’, não apreendidos, avaliados em um total de R$ 1.850,00 (fls. 52), bem como R$ 60,00 em dinheiro, tudo pertencente a vítima antes aludida.

Consoante se apurou, na data dos fatos os denunciados se ajustaram para praticar roubos na cidade de Confresa. Para tanto, eles providenciaram a motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, cor vermelha, placa KES 4449 e, com o fim de dificultar a identificação do veículo, aplicaram segmento de fita isolante sobre as letras ‘K’ e ‘S’ bem como no algarismo ‘9’ adulterando-os para que se passassem, respectivamente, pela a letra ‘B’ e pelo algarismo ‘8’ de modo que a placa original KES 4449 aparentava ser BEB-4448 (item 1).

Após, em poder de uma arma de fogo, eles se dirigiram ao estabelecimento denominado ‘Comercial União’. Enquanto LUIZ FERNANDO dava cobertura a ação criminosa (esperando o comparsa na rua com a motocicleta pronta para fuga), MARCOS adentrou no local, empunhou a arma de fogo, anunciou o assalto e determinou que todos (ANA LUCIA, MARCELINO E LAYSA) levantassem os braços, pois caso contrário ele atiraria.

Na sequência, MARCOS entregou uma sacola à vítima ANALUCIA (proprietária do comércio) e ordenou que ela lhe entregasse o dinheiro do caixa. Temerosa, ela colocou R$ 120,00 na sacola e deu ao denunciado.

Não contente, MARCOS apontou a arma de fogo para MARCELINO, que também se encontrava no local, e exigiu que ele lhe entregasse o telefone celular, o que foi feito.

Na sequência, ele se evadiu do local até a Rua Luiz Sales de Oliveira, onde LUIZ FERNANDO o aguardava com a motocicleta. Então, eles fugiram em direção ao centro da cidade de Confresa (item 2).

Na mesma data, os indiciados se dirigiram ao estabelecimento comercial denominado ‘Point da Gelada’. Novamente, LUIZ FERNANDO aguardou o comparsa na motocicleta, enquanto MARCOS entrou no estabelecimento, apontou a arma de fogo em direção à vítima GREICY KELLY e exigiu que ela lhe entregasse a corrente de ouro, o que foi feito. Ele ainda subtraiu R$ 60,00 que havia no caixa e o telefone celular da vítima. Na sequência, MARCOS se evadiu do local com apoio de LUIZ FERNANDO, que o aguardava do lado de fora, na motocicleta (item 3).

A autoria foi descoberta porque policiais militares foram informados sobre os crimes e, com as características físicas dos indiciados e da motocicleta, efetuaram diligências. Na Rua MN 04, Bairro Setor Morada Nova, eles viram os denunciados saírem de um lote baldio em disparada ao notarem a chegada da Polícia. LUIZ FERNANDO foi detido e MARCOS conseguiu se evadir.

Seguiu-se uma busca e os policiais encontraram uma camiseta de manga longa de cor vermelha, entre arbustos e capins (apreendidos a fls. 21).

A motocicleta utilizada nos crimes foi encontrada em uma residência localizada na Rua MN 4, n° 475, Setor Morada Nova, em Confresa, ainda com o motor e escapamento quentes. No local foram encontrados documentos pessoais em nome de MARCOS e outras pessoas (fls. 22), 01 (um) telefone celular da marca Motorola, cor dourada, modelo XT1726 e 01 (um) estojo contendo bijuteria. Durante a diligência, também foi apreendido 01 (um) capacete de cor preta (boletim de ocorrência de fls. 13/15).

A camisa de cor vermelha foi reconhecida fotograficamente pelas vítimas como sendo a mesma utilizada pelo executor do roubo, MARCOS (a respeito, ver termos de reconhecimento fotográfico de objeto de fls. 36, 40, 50 e 76). MARCOS foi reconhecido fotograficamente por ANA LUCIA, GREICY KELLY e LAYSA como sendo o executor do delito (fls. 42, 44 e 75).

O capacete de cor preta foi reconhecido fotograficamente por GREICY KELLY como sendo o mesmo utilizado pelo executor do roubo (fls. 36). A motocicleta de cor vermelha foi reconhecida por ANA LUCIA como sendo o veículo utilizado na fuga (fls. 40).

A testemunha Junior Santos de Melo (que presenciou a fuga dos réus) reconheceu fotograficamente a camisa, o capacete e a motocicleta apreendidos (fls. 69/70 e fls. 71).

lnterrogado, LUIZ FERNANDO permaneceu calado (fls. 55/57).”
(
sic
, ID. 93670529)

Na fase extrajudicial, o apelante reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Perante a autoridade judicial, o apelante negou a prática dos delitos:

“No dia que aconteceu o fato eu tinha chegado na cidade, procurando quitinete para morar, eu estava desempregado. Não conheço o corréu Marcos, não tinha motocicleta. Nego os roubos. Pertenço ao Comando Vermelho, mas já tem algum tempo que estou afastado. (...) Não sei como a camisa vermelha e os documentos do Marcos estavam nessa residência.”
(relatório de mídia digital)

A vítima Ana Lúcia Ribeiro Silva, proprietária do mercado Comercial União, na fase investigativa, indicou as características do assaltante e reconheceu por fotografia o corréu Marcos:

"QUE no dia 13/11/2019, por volta das 15h:45m, estava em seu mercado Comercial União na companhia de sua filha (16 anos) e de um rapaz que estava dando um treinamento para ela sobre sistemas de logísticas; QUE chegou um rapaz com capacete na cabeça, mas apenas tampando a parte de cima, empunhando um revólver, e anunciou o assalto, pedindo para todos levantarem os braços ou ele atiraria; QUE quando o suspeito notou que haviam câmeras no local prontamente abaixou o capacete, em seguida deu uma sacola para a Declarante e pediu para ela colocar o dinheiro dentro; QUE a Declarante entregou a sacola com cerca de R$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo que antes de sair o suspeito levou o celular do rapaz que estava dando treinamento para sua filha; QUE a Declarante esperou alguns segundos e saiu atrás do suspeito, e após ele dobrar a esquina ela entrou em seu veículo para segui-lo; QUE quando virou a mesma esquina que ele viu que ele estava subindo em uma motocicleta (cor vermelha, Honda Titan, com adesivos na parte traseira da garupa, roda pintada com detalhes cor rosa), sendo que o suspeito estava como passageiro e um comparsa estava pilotando; QUE a Declarante os seguiu por algumas ruas mas logo os perdeu de vista; QUE o rapaz trajava uma camiseta de manga comprida, capacete vermelho, bermuda e chinelo; QUE quanto a arma não lembra muitos detalhes, apenas que era velha e desgastada; QUE tinha estatura média, porte físico médio, cor preta, tatuagem simples, mal feita, na mão; QUE mostradas fotos para a Declarante ela reconhece Marcos Ferraz de Oliveira como sendo o autor do roubo; Que ela reconhece a camiseta vermelha apreendida pela polícia como sendo a camiseta utilizada por Marcos Ferraz de Oliveira durante o assalto (...)".

Em juízo,
a vítima Ana Lúcia relatou que após o roubo seguiu o assaltante, quando o visualizou evadindo-se do local em uma motocicleta vermelha conduzida pelo apelante:

“(...) ele anunciou o assalto, ficamos meio perdidos, meio bobos (...) e ele falou que ele estava falando sério, que se não colocasse o dinheiro na sacola, ele ia disparar. Aí a gente pegou e colocou o dinheiro na sacola, e ele saiu, muito tranquilo. Pegou o celular do rapaz que estava atendendo a gente com o sistema. E saiu andando. Meu carro estava estacionado logo na esquina, virado para onde ele saiu. Ele saiu andando lentamente, disfarçado. E eu entrei no carro, e quando cheguei na esquina, ele estava montando em uma moto que já estava funcionando, e saiu. E eu persegui eles, umas três quadras, aí quando foi atravessar uma avenida, eu os perdi, porque passou um carro, e eu fiquei e eles foram (...) A SENHORA LEMBRA A COR DA CAMISA QUE ELE ESTAVA? Lembro claramente, era uma camisa de manga longa vermelha, camisa de malha de algodão (...) se não me engano o capacete era vermelho (...) ele era moreno, com a cor de pele mais escura (...) tinha uma tatuagem daquelas bem artesanal (...) ESSA MOTOCICLETA ESTAVA COM ALGUÉM ESPERANDO ELE PARA FUGIR? Sim, ela estava funcionando com um rapaz, aguardando ele. (...) Eu lembro que ele era bem mais alto, tinha a estatura mais magra e mais claro também que esse que nos abordou (...) A SENHORA LEMBRA SE RECONHECEU NA DELEGACIA TANTO A MOTO COMO A CAMISETA QUE LHE FOI APRESENTADA? Lembro sim, que eu reconheci. Todos os objetos, a moto o capacete e a camiseta foram reconhecidas por mim (...) Na foto sim, reconheci o rapaz que nos abordou e também o que estava na moto, cheguei a vê-lo na delegacia também. (...) Sim, reconheci a estatura e o capacete (...) o reconheci como o piloto (...).”
(depoimento transcrito da sentença)

Da mesma forma, a vítima Laysa Elena Ribeiro Kriger, declarou à autoridade judicial:

“ (...) nós estávamos em três no mercado, estávamos no caixa, estávamos sendo apresentado um programa de caixa mesmo, quando o rapaz chegou de capacete, armado e anunciou o assalto (...) ele apontou a arma para nós (...) anunciou o assalto e pediu para colocar o dinheiro que estava no caixa, em uma sacola e tomou o celular do rapaz que estava atrás de mim (...) A SENHORA LEMBRA A COR DA CAMISA QUE ELE ESTAVA VESTINDO? Sim, era vermelha de mangas longas (...) Ele tinha uma tatuagem bem perto da mão (...) Ele era quase negro (...) Sim eu reconheci ele sim (na delegacia) (...) Sim, tinha alguém para pilotar a motocicleta, e o assaltante foi com ele (...)”.

A vítima Marcelino Ramos de Avelar, aduziu perante este Juízo:

“(...) Eu estava lá no caixa, com a funcionária do mercado, a qual estava prestando ali o treinamento no sistema da empresa que eu trabalhava na época, a qual adentrou uma pessoa de camiseta manga cumprida vermelha, um capacete vermelho na cabeça e uma arma. Quando nos apontou a arma e anunciou o assalto, eu estava com meu aparelho celular na mão, ele pegou meu celular, pegou todo o dinheiro do caixa e saiu (...) depois disso a gente chamou a polícia, dona Lúcia proprietária do comércio até tentou seguir eles, eu também peguei o carro da empresa e tentei seguir, mas fomos só até o quarteirão e voltamos atrás e chamamos a polícia (...) eles puxaram o sistema de vigilância e viram o que aconteceu ali (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima

G
reicy Kelly de Paula Dias, proprietária do
estabelecimento comercial denominado “Point da Gelada”, expôs o ocorrido:

“(...) era por volta das três horas e pouco, eu estava sentada no meu estabelecimento, porque até então eu tinha um estabelecimento na cidade, devido a isso até fechei, devido o trauma que me causaram. Eu estava sentada no caixa, simplesmente ele entrou pela porta da frente (...) ele já chegou pedindo um cordão, eu usava um cordão de ouro (...) ele já sacou a arma e apunhou em mim, e o tempo todo que ele esteve no local, a arma permaneceu em mim. Como eu estava sentada no caixa, eu tentava puxar o cordão e não conseguia, devido o cordão ser grosso, eu puxava e puxava. Foi na hora que eu levantei as vistas, e mesmo ele de capacete, eu vi o rosto dele. Eu puxei e arrebentei o cordão, ele puxou o caixa, pegou cinquenta reais que tava no caixa e o meu celular que estava na minha mão (...) virou as costas e foi (...) ele é moreno, mais escuro (...) camisa vermelha de manga cumprida (...) reconheci a camisa e o capacete, eram as mesmas (...) sim eu reconheci ele, porque já conhecia o rapaz (...) era o Marcos de Oliveira (...).”

(depoimento transcrito na sentença)

O condutor do flagrante o PM Wilbson Milhomem Lima esclareceu as circunstâncias dos fatos e as diligências que culminaram na prisão do apelante:

“QUE foram solicitados via 190 pelo comunicante informando que havia acabado de ocorrer um assalto no Comercial União, sendo que dois sujeitos, em uma motocicleta, e em posse de uma arma de fogo, do tipo revólver, chegaram, anunciaram o assalto e empreenderam fuga na motocicleta; QUE a guarnição tomou ciência das características dos indivíduos e da motocicleta e iniciaram a busca pela cidade; QUE em determinado momento receberam ligação da polícia civil informando que havia ocorrido outro assalto em um outro comercial, sendo o mesmo modus operandi e as mesmas pessoas, então intensificaram a busca com o auxílio de outra viatura da polícia civil; QUE lograram êxito em localizar os suspeitos saindo de um lote baldio no setor Morada Nova, rua MN 4, sendo que os suspeitos fugiram e foram perseguidos pelos policiais; QUE o SD PM IVAN conseguiu deter um dos suspeitos e o outro conseguiu fugir; QUE no lote de onde estavam saindo encontraram a motocicleta utilizada na fuga, sendo que ela ainda estava com motor e escapamento quentes, sugerindo que haviam acabado de parar no local; QUE a motocicleta apresentava adulteração na placa de identificação,

sendo que os suspeitos alteraram as numerações utilizando fita isolante.”
(sic, ID. 93670532)

Os policiais militares Wilbson Milhomem Lima e Ivan Dias Ferreira da Silva relataram, em juízo, sobre o atendimento da ocorrência que culminou com a prisão de Luiz Fernando, especialmente, no tocante às características físicas e à descrição das vestimentas dos assaltantes repassadas pelas vítimas, além da 'perseguição' aos réus e a situação em que o apelante foi detido. Eles
esclareceram, o que se segue:

- Na data dos fatos receberam a denúncia de que um homem teria efetuado um roubo em um estabelecimento comercial, em frente à escola central; no roubo teria subtraído um celular e uma quantidade em dinheiro;

- A moto estava estacionada, próximo ao local do delito, com o seu comparsa, o qual permaneceu aguardando para empreenderem em fuga;

- Um vizinho informou as características do rapaz que estava na moto, uma vez que visualizou os dois indivíduos.

- Minutos depois, receberam outra chamada, de que havia ocorrido novo roubo, com as mesmas características dos indivíduos (cor da roupa, cor dos capacetes e moto) e modus operandi.

- Em diligências, no setor Morada Nova, visualizaram dois indivíduos com as mesmas características informadas, os quais estavam saindo de um lote baldio, e, com a presença da polícia, apresentaram atitude suspeita, desfazendo-se de alguns pertences e empreendendo em fuga.

- Na casa, localizaram a motocicleta, com as mesmas características descritas nos roubos; na residência localizamos as roupas, um celular (objetos descartados pelos indivíduos, na fuga)

- As características da motocicleta foram passadas por uma das vítimas e por um vizinho; assim perceberam que se tratavam de dois eventos realizados pelos mesmos indivíduos.

- O Acusado foi apreendido pelo policial Ivan, quando estava correndo, saindo pelo portão da residência.”
(transcrição da sentença)

Sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia Amaury de Melo Fernandes
narrou em detalhes todo o ocorrido:

“(...) fomos acionados que teria acontecido um roubo ali no bairro do Vila Nova, próximo à delegacia. Pegamos a viatura e fomos até o local. E tivemos a informação de que havia acontecido um roubo antes desse, em outro local da cidade, e a guarnição da polícia militar estava fazendo esse atendimento, essa ocorrência. Nós conversamos, nós ligamos para o policial do dia lá, da guarnição, na época, e conversamos com ele. Então começamos a fazer um patrulhamento ali, até mesmo para verificar se conseguíamos lograr êxito, porque a vítima tinha reconhecido a moto que estavam utilizando e as vestes dos suspeitos do roubo. Pegamos a viatura e fomos fazer o patrulhamento, passado um tempo, o cabo Milhomem liga para nós e fala que tinham indícios de que estavam com os suspeitos lá na região onde estavam, que era ali no Morada Nova. Nós pegamos a viatura e fomos dar apoio aos dois policiais, cabo Milhomem e soldado Ivan (...) um dos suspeitos empreendeu em fuga, e o soldado Ivan fez a detenção dele (Acusado Luiz Fernando) e outro empreendeu em fuga por outro lado (...) o outro policial comunicou a gente que eles tinham entrado em uma casa, e dessa casa eles tinham pulado o muro. Essa casa estava com o portão aberto inclusive, eu lembro desse detalhe. E quando a gente olhou, lá dentro tinha a moto vermelha, e já tinha sido falado pela vítima que tinha uma moto vermelha nas situações de roubo, tinham roupas vermelhas no chão (...) aí fizemos a busca, aí nesse momento logramos êxito em localizar o veículo da situação do roubo, mais algumas vestimentas vermelhas né, que também as vítimas tinham reconhecido. E eu lembro bem que a gente encontrou, nas buscas, uma carteira de trabalho também jogada no chão. Perto inclusive de um capacete preto. Capacete preto inclusive que foi reconhecido pela vítima posteriormente na delegacia, como sendo de um dos autores do roubo (...) com a carteira de trabalho, a vítima reconheceu o segundo suspeito, porque o primeiro já tinha sido detido (...) As vítimas falaram que eles estavam com uma moto vermelha e também como as vestimentas, camisas vermelhas (...) As vítimas reconheceram a moto e as vestimentas (...). ENTRE OS DOIS ROUBOS FOI UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO? Sim, sim senhor. DEU PARA IDENTIFICAR QUE FORAM AS MESMAS PESSOAS? (...) O modus operandi também doutor. Dois suspeitos armados, agressivos e bastante nervosos né, as vítimas relatam que eles estavam bem alterados. E as características também, cor de pele, falou de roupas, vestimentas, a moto. Então assim, deram características gerais dos dois suspeitos (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Assim, constata-se que as vítimas confirmaram que o corréu Marcos não agiu sozinho, pois havia um segundo agente que estava na esquina lhe dando guarida e o aguardando em uma motocicleta vermelha para auxiliar na fuga.

Ressalta-se ainda que os policiais, em diligências para localizar os autores dos roubos, depararam com os suspeitos saindo de um lote baldio e fugindo, ocasião em que conseguiram prender o apelante. No local foi encontrada a motocicleta vermelha

utilizada na fuga, com motor e escapamento quentes, sugerindo que haviam acabado de parar no local. Foi constatado, também, a adulteração da placa, com fita isolante preta nas letras e nos números, para pode dificultar a identificação da motocicleta e atrapalhar a investigação.

Além disso, todas as vítimas reconheceram a camisa vermelha, capacete e a moto utilizada no cometimento dos crimes, objetos que foram encontrados no local onde o apelante Luiz Fernando de Souza Barbosa foi preso.

Como bem ponderou o magistrado:

“Nesse sentido, a versão acusatória restou coerente e convincente, fundamentada nos relatos das vítimas, e das testemunhas, bem como, devendo ser destacado que todas as vítimas foram uníssonas e coesas, em reconhecer o indivíduo que lhes abordou, portando uma arma de fogo. Sendo que o Acusado Luiz Fernando foi quem participou dando apoio de vigilância ao comparsa, vez que permaneceu aguardando em uma motocicleta Titan, cor vermelha, do lado de fora dos estabelecimentos, facilitando a fuga, e, por consequência, possibilitando o sucesso das empreitadas delitivas.

Com relação aos relatos do Acusado, no sentido de total negativa de autoria, verifico que, conforme muito bem salientando pelo D. Representante do Ministério Público Estadual, não se demonstram fidedignas, na medida em que declarou estar em residência diversa ao local em que foi preso em flagrante delito.

A alegação de que o Réu se encontrava, juntamente com sua esposa, na residência de uma amiga de sua companheira, chamada de Milena, não merece prosperar. Primeiro: porque a real proprietária da residência em que o Acusado fora preso era Ana Marta de Souza Silva (fls. 84), a qual declarou não conhecer ambos os indivíduos envolvidos no delito; Segundo: em momento algum, fora demonstrado qualquer indício de que a esposa do Acusado encontrava-se no local que o mesmo tentou empreender em fuga; Por fim, todas as testemunhas foram firmes em declarar que este pulou o muro da residência, sendo que o Réu insiste em negar tal fato.

Friso que o Magistrado possui o livre convencimento das provas acostadas aos autos, produzidas tanto na frase inquisitorial, como na fase Judicial, desde que harmônicas e complementares, tudo nos moldes do artigo 155, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, verifico a existência de diversos indícios (artigo 239, do CPP) que, somados entre si, levam a conclusão da veracidade dos fatos narrados na inicial acusatória. Inexistindo qualquer dúvida quanto à autoria delitiva, na medida em que as circunstâncias apresentadas e comprovadas perante o contraditório e a ampla defesa, resultam na certeza, que de fato, o Acusado foi coautor dos delitos narrados.

Nesse sentido já decidiu diversas vezes o Superior Tribunal de Justiças, no sentido de que: “uma sucessão de indícios e circunstâncias, coerentes e concatenadas, podem ensejar a certeza fundada que é exigida para a condenação” (REsp n.o 130.570/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, citado em AgRg no Ag. 1206993/RS rel. Min. Sebastião Reis Júnior DJe: 05/03/2013).

Portanto, a autoria dos delitos de roubo recai sobre o Acusado direta e efetivamente. Por conseguinte, concluo que o Réu LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARBOSA incidiu, por três vezes, nas penas cominadas no tipo descrito no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Assim, diante da prova da materialidade e da autoria dos fatos típicos e ilícitos e da ausência de causa dirimente de culpabilidade, reputo que deve ser acolhida a pretensão punitiva estatal, tornando-se inafastável a prolação do decreto condenatório.”
(sic)

As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia e na adulteração de sinal identificador de veículo, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

Quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento do roubo, não assiste razão à defesa, porquanto não pairam dúvidas da utilização do emprego de arma de fogo, como bem relataram todas as vítimas, sob o crivo do contraditório.

Ademais, para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas.

2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Por derradeiro, verifica-se, de ofício, um excesso na dosimetria da pena dos delitos de roubo no que tange à 3a fase do cálculo dosimétrico, ao aplicar as frações de 1/3 e de 2/3 de maneira cumulativa em decorrência, respectivamente, da configuração do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

Veja-se:

O magistrado fixou a pena-base do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão, mínimo legal, e agravou a pena em 6 (seis) meses pela reincidência. Até aqui tudo escorreito.

No entanto, na 3a fase, o magistrado aplicou cumulativamente as majorantes previstas no § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e no § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal, com a seguinte fundamentação:

“Nessa esteira, verifico que não há causa de diminuição, havendo, contudo, duas causas de aumento, estampadas no inciso II (concurso de pessoas), do parágrafo 2o do art. 157 do Código Penal, e no inciso I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), do parágrafo 2o-A, do mesmo artigo.

Assim, aplicando-se o aumento de pena previsto para o emprego de arma de fogo, isto é, 2/3 (dois terços) da pena, ou seja, 03 (três) anos de reclusão, majoro a pena intermediária, alcançando o patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ademais, seguindo a previsão legal, para o aumento de pena referente ao concurso de pessoas em 1/3 (um terço), isto é, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, encontro a pena definitiva, ao final da terceira fase da dosimetria, em 10 (dez) anos de reclusão.”
(sic)

A aplicação de frações autônomas pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (alterado pela Lei no13.654, de 23 de abril de 2018) está prevista distintamente pela Lei Penal, respectivamente em 1/3, no § 2o, e 2/3, no § 2o-A, ambos do artigo 157 do Código Penal.

A alteração legislativa trazida pela Lei no 13.654/2018, determinante da majoração da reprimenda na espécie delitiva (roubo praticado com arma de fogo), que vem assolando a coletividade, tem sua razão de ser justamente no princípio da proporcionalidade, para ajustar a insuficiência da proteção do Direito Penal conferida à vida, bem jurídico da mais elevada importância. Destarte, em face do maior rigor adotado pela Lei Penal, a consideração das frações autônomas, pela prática de roubo mediante concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, não apresenta qualquer violação ao conteúdo da Constituição Federal.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais,
desde que haja fundamentação concreta.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal (‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.’) confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas.

3. Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA ETAPA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA APENAS DA MAJORANTE QUE MAIS AUMENTA A PENA. AUMENTO DE 2/3. NOVO CÁLCULO DA REPRIMENDA.

1. Deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática que concedeu a ordem.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa (HC n. 501.063/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/9/2020).

3. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal a quo, não fundamentou idoneamente a aplicação cumulada das duas majorantes, pois não foram apresentados elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem a maior reprovabilidade da conduta, havendo apenas menção genérica de que a presença da cada uma das majorantes implica necessariamente em situação mais gravosa, o que caracteriza ilegalidade flagrante.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 652.610/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE NA TERCEIRA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A deficiência de fundamentação impede o conhecimento do pleito recursal, a teor da Súmula n. 284 do STF.

2. A injustificada incidência concomitante das majorantes referentes ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II) e ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I) resultaria quantidade de reprimenda excessiva.

3. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que a aplicação apenas do maior patamar de aumento na terceira fase - na espécie, a fração de 2/3 - atende ao princípio da razoabilidade.

4. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.”
(AgRg no HC 539.558/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

No caso,
o juiz não fundamentou a aplicação cumulada das duas majorantes e sequer foram apresentados elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem a maior reprovabilidade da conduta, havendo apenas menção genérica de que a presença da cada uma das majorantes implica necessariamente em situação mais gravosa. Ou seja,
não houve nenhuma justificativa para o maior rigor empregado.

Assim, afasta-se, de ofício, a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo
concurso de agentes. De modo que mantenho a exasperação de
2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, ficando a pena elevada para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na sentença foi reconhecido o concurso formal de delitos em relação ao “item 2” da denúncia, com fundamento no art. 70, 1a Parte, do Código Penal e aumentada a pena em 1/6 (um sexto). Dessa forma, a pena fica estabelecida em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Outrossim, identificou-se a continuidade delitiva em relação ao fato narrado no “item 3” da denúncia – roubo ocorrido no estabelecimento comercial denominado Point da Gelada – para estabelecer a exasperação da pena em 1/6 (um sexto).

Desse modo, considerando a pena aplicada ao delito mais grave (descrito no item 2), aumenta-se a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A pena de multa foi fixada em excesso, em 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Desta feita, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redimensiona-se a pena de multa para 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Verifica-se que pena do de
lito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi devidamente estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Com a regra do concurso material
, somadas as penas dos delitos de roubo e adulteração de sinal identificador, totaliza-se
13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
39 (trinta e nove) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial fechado diante da quantidade da pena.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, no entanto, de oficio,
afasto o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do
concurso de agentes e reduzo a pena de multa, redimensionando a pena dos roubos para
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. S
omadas as penas dos delitos de roubo e adulteração de sinal identificador, fica a pena definitiva de
Luiz Fernando de Souza Barbosa
estabelecida em
13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
39 (trinta e nove) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021